Tribunal: TJMT
Processo: 1020300-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUCAS DE ARAÚJO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n. 0002417-78.2012.8.11.0015, manejada por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, além de indeferir o pleito de nulidade da citação editalícia, negou o pedido de decretação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, determinando a imediata liberação do montante em prol do exequente.
Para tanto, o agravante alega que a citação por edital realizada é nula, tendo em vista que no momento da primeira tentativa de citação encontrava-se recluso na penitenciária da comarca e, nas demais, informava mensalmente seu endereço nos autos da ação penal, de modo que era de conhecimento do Poder Judiciário de Mato Grosso o local onde se encontrava e jamais poderia ter sido determinada a citação editalícia.
Afirma que a penhora recaiu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão do levantamento dos valores em favor da agravada, ainda mais quando não observado que o montante não ultrapassa a quantia de 50 (cinquenta salários) mínimos.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, aparentemente, a penhora recaiu sobre verbas provenientes de salários, ao arrepio do que dispõe o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o singular determinou o levantamento imediato do montante penhorado, pela agravada.
Não bastasse, se julgado improcedente o presente recurso, os valores poderão ser levantados pela parte agravada, tratando-se, portanto, de medida plenamente reversível.
Portanto, até o exame exauriente do presente recurso, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de evitar prejuízos irreversíveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o levantamento dos valores penhorados nos autos, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, , bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.